Tribunal: TJMT
Processo: 1069376-02.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069376-02.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lei de Imprensa, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MARLEY DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 013.730.001-80 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1069376-02.2025.8.11.0001.

Origem:
5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
TAM LINHAS AÉREAS S/A.

Recorrida:
MARLEY DE OLIVEIRA PEREIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
05

A

09
/03/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A 10 HORAS. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte aéreo, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno apto a afastar a responsabilidade da companhia aérea; e (ii) estabelecer se o atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, aliado à ausência de assistência material adequada, enseja indenização por danos morais e se o valor arbitrado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, que estabelecem responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço.

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não constituindo causa excludente de responsabilidade civil.

Compete ao fornecedor demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a companhia aérea não se desincumbe.

O cancelamento do voo contratado, com reacomodação em outro voo e atraso superior a 10 horas na chegada ao destino, ultrapassa o mero dissabor e caracteriza falha relevante na prestação do serviço.

O dano moral decorre da própria situação lesiva (dano
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo experimentado pelo passageiro.

O valor fixado a título de indenização por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como o método bifásico adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, mostrando-se adequada, no caso concreto, a quantia de R$ 6.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade da transportadora aérea, e não afasta sua responsabilidade civil pelos danos causados aos passageiros.

O atraso significativo na chegada ao destino final, decorrente de cancelamento de voo e falha na prestação do serviço, gera dano moral
in re ipsa
.

A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser mantido o valor arbitrado quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 14, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 661.046/RJ; STJ, AgRg no AREsp 478.454/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 08.04.2014, DJe 25.04.2014; STJ, REsp 1.152.541, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 21.09.2011; TJMT, N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, Turma Recursal Cível, j. 04.11.2025; TJMT, N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.04.2023; TJMT, N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, j. 02.09.2024.

R E L A T Ó R I O

A reclamada pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 341023863, que julgou
parcialmente

procedente
o pedido inicial, condenando-a ao pagamento do valor de
R$
6.000,00 (seis
mil reais)
, a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo IPCA (CC, art. 389), a partir do arbitramento, e acrescido de juros pela taxa Selic, deduzido o percentual da correção (CC, art. 406, §1º), a contar da citação.

Em sede recursal, a recorrente sustenta:

1)

Atraso do voo - Manutenção não programada da aeronave;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Prestação de assistência material – Obediência à Resolução nº 400 da ANAC;

4)

Inexistência de danos morais;

5)

Necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta
os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, cumpre ressaltar que a presente demanda não se enquadra nas hipóteses de suspensão determinadas pela decisão proferida em 26/11/2025, no ARE 1.560.244 (Tema 1.417 da Repercussão Geral), no qual discute se, à luz do art. 178 da Constituição Federal, as normas do transporte aéreo devem prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor na definição da responsabilidade civil por cancelamento, alteração ou atraso de voo decorrente de caso fortuito ou força maior.

No caso concreto, restou incontroverso que o atraso do voo decorreu de manutenção da aeronave, hipótese que caracteriza fortuito interno, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no referido tema, viabilizando, portanto, o regular exame do mérito recursal.

Segundo consta na petição inicial,
a autora adquiriu passagem aérea para viagem junto à reclamada, referente ao trecho Maceió/AL a Cuiabá/MT, com conexão em Guarulhos/SP, com embarque previsto para
06/10/2023
,
às
02h40min
, e chegada às
08h40min
do mesmo dia (ID 341023392).

Aduz que, ao comparecer ao aeroporto para embarque, foi surpreendida com o cancelamento do voo contratado, tendo aguardado por aproximadamente 02 (duas) horas no guichê da companhia aérea, acompanhada de sua filha, que à época contava com 05 (cinco) meses (ID 341023394).

Diante disso, foi reacomodada em outro voo, com saída às
11h10min
, chegando ao destino às
19h09min
, o que resultou em atraso superior a
10 (dez) horas
em relação ao horário originalmente contratado.

Alega que não recebeu assistência material, permanecendo durante toda a madrugada no aeroporto sem alimentação ou hospedagem.

A reclamada, por sua vez, afirma que a alteração do voo ocorreu em razão de manutenção não programada da aeronave, sustentando, ainda, a ausência de ato ilícito e a inocorrência de danos morais.

O cerne da demanda está relacionado ao ônus da prova e, diante da verossimilhança das alegações da parte autora e de sua hipossuficiência técnica, mostra-se cabível a inversão do referido ônus, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC.

O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que a necessidade de manutenção não programada da aeronave caracteriza fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade. Vejamos:

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO POR MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. ATRASO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL IN RE IPSA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A relação jurídica entre passageiro e companhia aérea é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e não o Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme entendimento consolidado do STJ (AgRg no AREsp 661.046/RJ).

2.
O cancelamento de voo em razão de manutenção não programada caracteriza fortuito interno, inerente à atividade empresarial da transportadora, não configurando excludente de responsabilidade
.

3. O atraso superior a quatro horas, ainda que motivado por necessidade de manutenção, gera dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do prejuízo.

4. A indenização deve ser fixada de forma proporcional, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso concreto.

(TJMT - N.U 1013331-94.2024.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 04/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025) (Grifei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - MANUTENÇÃO DA AERONAVE – FORTUITO INTERNO - CHEGADA AO DESTINO FINAL 24 HORAS APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de manutenção emergencial da aeronave, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea
.

O cancelamento de voo adquirido e a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(TJMT - N.U 1000050-10.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Gabinete 2 - Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 22/04/2023) (Grifei)

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, incisos I e II, do art. 14 do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

Os danos morais restaram caracterizados, uma vez que a recorrida foi submetida a transtornos que extrapolam o mero dissabor, em razão da falha na prestação do serviço pela recorrente,
consubstanciada no cancelamento do voo originalmente contratado, com posterior realocação da passageira em outro voo, o que resultou em atraso superior a 10 (dez) horas na chegada ao destino, aliado, ainda, à ausência de assistência material adequada
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR.
TRANSPORTE AÉREO
DOMÉSTICO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE
. INSUBSISTÊNCIA.
CANCELAMENTO DE VOO
. DESLOCAMENTO DO TRAJETO VIA TERRESTRE. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. DISSOCIAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cancelamento/atraso do voo configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses não comprovadas nos autos.

2.
O argumento de cancelamento em razão de manutenção emergencial da aeronave não exclui a responsabilidade da fornecedora dos serviços, que decorre do risco da atividade
.

3.
Configuração de falha na prestação de serviço com potencial para ingressar nos direitos da personalidade pelos transtornos ocasionados
, notadamente o descumprimento dos termos contratados e a realocação via terrestre.

4. Quantum indenizatório readequado em atenção ao critério da razoabilidade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1006238-95.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, GABINETE 2. SEGUNDA TURMA, Julgado em 02/09/2024, Publicado no DJE 05/09/2024) (Grifei)

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
(STJ – AgRg no AREsp n. 478.454/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/4/2014, DJe de 25/4/2014).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
,
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, mostra-se adequada ao caso concreto, estando conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2026